Tribunal: TJBA
Processo: 8001527-13.2022.8.05.0211
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

6

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8001527-13.2022.8.05.0211

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
GABRIELL SAMPAIO NEVES

RECORRIDO: ROQUE DOS SANTOS GONZAGA e outros

Advogado(s)
:
GABRIELL SAMPAIO NEVES

ACORDÃO

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. DIREITO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA E DA QUALIFICADORA CAPITULADA NO INCISO IV, § 2º, DO ART. 121, DO CP. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA, NO PARTICULAR. INCLUSÃO DE QUALIFICADORA REFERENTE AO MOTIVO TORPE (ART. 121, § 2º, I, DO CP). PRESENÇA DE INDÍCIOS MÍNIMOS. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos pelo Ministério Público do Estado da Bahia e pelo Réu contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Riachão do Jacuípe, que pronunciou o Recorrente pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, afastando, contudo, a qualificadora do motivo torpe. O Ministério Público requer a inclusão da referida qualificadora, enquanto a defesa postula a impronúncia por ausência de indícios de autoria ou o afastamento da qualificadora admitida.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em definir se existem indícios suficientes de autoria para a manutenção da decisão de pronúncia e se há lastro probatório mínimo, derivado da fase inquisitorial e judicializada, para submeter ao Tribunal do Júri as qualificadoras do recurso que dificultou a defesa da vítima e do motivo torpe (dívida de drogas).

III. Razões de decidir

3. Por encerrar fase de mera admissibilidade processual, o juízo positivo de pronúncia não está adstrito à comprovação inequívoca da autoria delitiva, mas à coleta de elementos indiciários desta, cuja detalhada apuração caberá ao Tribunal do Júri, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal. A materialidade encontra-se provada por laudos médicos (ID 100200159 – fls. 02/08, ID 100200160 – fls. 01/08 e ID 100200161 – fls. 01/05), e os indícios de autoria convergem a partir dos depoimentos das testemunhas oculares e indiretas.

4. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes.

5. O simples fato de a vítima ter tentado fugir, em contexto de perseguição, por si só, não possui o condão de afastar o elemento surpresa, devendo ser mantida a qualificadora referente ao recurso que dificultou a defesa da vítima (artigo 121, § 2º, IV, do Código Penal).

6. O depoimento da genitora do ofendido na fase inquisitorial, relatando que o crime decorreu de cobrança de dívida de entorpecentes, aliado à confirmação em juízo de ser este usuário de drogas, configura lastro probatório mínimo, a amparar a submissão da qualificadora respectiva ao Conselho de Sentença.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso da Defesa desprovido. Recurso do Ministério Público provido para reformar a decisão de pronúncia e incluir a qualificadora referente ao motivo torpe (artigo 121, §2º, inciso I, do Código Penal), submetendo o acusado ao Tribunal do Júri como pronunciado no artigo 121, §2º, I e IV, do Código Penal.

Tese de julgamento: "1. A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, vigorando o princípio in dubio pro societate quanto à materialidade e indícios de autoria. 2. A qualificadora amparada em elementos colhidos na fase inquisitorial, quando em harmonia com o contexto fático confirmado em juízo, não é manifestamente improcedente e deve ser submetida à apreciação soberana do Tribunal do Júri."

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II; Código de Processo Penal, art. 413,
caput
e § 1º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001527-13.2022.8.05.0211
, em que figuram como apelante MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros e como apelada ROQUE DOS SANTOS GONZAGA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA DEFESA
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desembargador Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator